Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014329-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. STAY PERIOD JÁ ENCERRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que deferiu liminar de busca e apreensão de um trator e uma plantadeira dados em garantia fiduciária em cédulas de crédito bancário. O agravante, produtor rural em recuperação judicial, alegou que os bens são essenciais à sua atividade agrícola e sustentou que a competência para decidir sobre a constrição recairia exclusivamente ao juízo universal da recuperação judicial, mesmo após o decurso do
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, mesmo após encerrado o
stay

period
; (
ii
) estabelecer se a ausência de declaração expressa de essencialidade autoriza a retomada dos bens pelo credor fiduciário no juízo cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após o encerramento do
stay

period
, é legítima a retomada dos bens dados em garantia fiduciária, desde que não haja decisão expressa do juízo da recuperação judicial declarando sua essencialidade à atividade da empresa.

O juízo da ação de busca e apreensão não tem competência para presumir a essencialidade dos bens, sendo ônus do devedor postular e obter essa declaração no juízo da recuperação.

No caso, o administrador judicial informou que os créditos são extraconcursais e que inexiste decisão judicial reconhecendo a essencialidade dos bens, o que afasta a aplicação da proteção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

A decisão agravada, ao autorizar a busca e apreensão, está em conformidade com a legislação aplicável e com os precedentes do STJ, sendo incabível a suspensão da medida por ausência de blindagem judicial vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A competência para decidir sobre a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária é exclusiva do juízo da recuperação judicial.

A ausência de decisão judicial que reconheça a essencialidade dos bens permite a retomada por meio de ação de busca e apreensão, mesmo após o deferimento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014329-46.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que deferiu a liminar de busca e apreensão de um trator e uma plantadeira.

O agravante alega que é produtor rural, está em recuperação judicial, e os equipamentos são essenciais à sua atividade agrícola.

Aduz que a competência para analisar a possibilidade de constrição dos bens é do juízo universal, até mesmo nos casos em que houve o decurso do
stay

period
, conforme recentes julgados do STJ.

Contraminuta apresentada

(
id n.
288840889
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do Recurso
(id n.
296093350
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou
em 27.07.2023
Ação visando a Busca e Apreensão de
um trator e uma plantadeira, os quais consistiam na garantia de alienação f
iduciária às cédulas de crédito bancário no440
007340534 e 4400787090, respectivamente.

Incialmente o magistrado indeferiu o pedido
liminar
até que o juízo da Recuperação Judicial
deliberasse
sobre a essencialidade do bem dado em garantia
, para o qual pediu informações em
ofício encaminhado
em 21.08.2023, o que foi reiterado em 18.11.2024
.

Em resposta, o administrador judicial
atestou
que o crédito era extraconcursal,
a ausência de qualquer decisão no juízo da Recuperação Judicial declarando a essencialidade dos bens sub judice, bem como sobre o encerramento do
stay

period
(id 177555187, 1o grau)
.

Logo,
o decisum proferido foi coerente com a previsão legal contida na Lei 11.101/2005, pois não cabe ao juízo da Busca e Apreensão decidir sobre essencial
idade
dos bens à atividade empresarial.

No mais, com o encerramento do
stay

period
, sequer há se falar em proteção dos bens na posse do recuperando, conforme determina o §7o
-A
do art. 6o da Lei 11.101.2005:

§ 7o-
A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

Portanto,
além de não existir blindagem em
vigor,
se

os agravantes pretendiam a declaração de essencialidade dos bens, deveriam tê-lo feito
perante
o juízo da RJ.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

1. Os
arts
. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025